Tribunal: TJES
Processo: 0007546-36.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007546-36.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VICTOR RICARDO IMÍDIO JACINTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007546-36.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR RICARDO IMÍDIO JACINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - PROVAS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 -
Não há que se falar em "insuficiência de provas" quando o conjunto probatório mostrou-se sólido o bastante para embasar uma sentença - a propósito, é quase que secular o brocardo segundo o qual, "meras alegações, por mais respeitáveis que sejam suas origens, não fazem prova em juízo". Conforme precedente do
Superior Tribunal de Justiça, já consolidou dos depoimentos judiciais prestados pelos agentes públicos envolvidos, são provas inidôneas, não havendo que se falar em imparcialidade ou motivos para afastar suas declarações – Cito:

Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.3. Agravo desprovido. (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020). Recurso improvido.

4 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007546-36.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR RICARDO IMÍDIO JACINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Primeiramente, importante consignar, que, com a mudança legislativa da Lei nº 10.826/2003, ocorrida no ano de 2019, enquadrou o delito do apelante no § 1º, inciso IV do artigo 16 do normativo em análise.

Destaco, ainda, que esta alteração legislativa apenas excluiu o parágrafo único do artigo 16 e incluiu § 1º com a mesma redação, não havendo assim, qualquer discussão sobre a mudança ocorrida no delito ao qual o recorrente foi condenado.

Feita esta breve digressão, dou o devido relevo a trecho da sentença ora combatida, a qual exasperou a pena base na primeira fase da dosimetria, senão vejamos:

[...]
QUANTO AO ACUSADO VITOR.
Do exame das circunstâncias judiciais, existe para ser valorado em desfavor do réu as Guias de Execução (00276289320158080048 DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 COM TRANSITO EM JULGADO NO DIA 18/08/2016; 00257022320138080024 DO ARTIGO 16, § ÚNICO, II DA LEI 10.826/03. COM TRANSITO EM JULGADO NO DIA 24/08/2015; 00066032920128080048 DO ARTIGO 14 DA LEI N° 10.826/03 COM TRANSITO EM JULGADO NO DIA 13/08/2014; 00316645220138080048 DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03 COM TRANSITO EM JULGADO NO DIA 28/09/2015) sendo que serão usadas as primeiras como maus antecedentes e a última como reincidência. Assim sendo, fixo a pena base em
04 ANOS DE RECLUSÃO
. Presente a atenuante da confissão espontânea que faço compensação com a reincidência. Ausentes demais agravantes bem como causas de aumento e/ou diminuição, motivo pelo qual torno
DEFINITIVA A PENA DE 04 ANOS DE RECLUSÃO.
Com apoio nas circunstâncias judiciais, imponho ao réu o pagamento de
20 DIAS MULTA.
[...] Grifo nosso.

Em razão do quadro fático, acima apresentado, a pena base do apelante foi exasperada em 04 (quatro) meses, devido aos seus maus antecedentes, que negativaram as circunstâncias judicias aferidas na primeira fase dosimétrica.

Portanto, não há qualquer irregularidade na sentença proferida, dessa forma, mantenho a pena base no
quantum
fixado pelo magistrado
a quo.

Continuando, acerca do pedido defensivo de abrandamento do inicio de cumprimento, enfatizo que o apelante foi condenado
à pena de
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
a ser cumprida em regime inicial no semiaberto.

Nesse sentido, verifico que o pedido defensivo não merece prosperar.

Explico, o paciente é reincidente, portanto o magistrado sentenciante atendeu perfeitamente o disposto na legislação vigente.

Passo, agora, ao pedido defensivo do benefício de gratuidade de justiça.

Entendo, seguindo posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, não merecer prosperar. Isso porque o referido pedido deve ser direcionado ao Juízo de Execução, não sendo este o momento correto de se discutir a questão.

A condenação ao pagamento de custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme julgamentos anteriores:

Caso reste comprovada a impossibilidade de quitação das custas, deve o recorrente pleitear,
em sede de execução penal
, o seu não pagamento, até porque a condenação nas custas é uma consequência natural da sentença penal condenatória. Precedentes deste TJES. (TJES, Classe: Apelação, 11130065466, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/04/2018, Data da Publicação no Diário: 13/04/2018)

Da mesma forma, se posiciona o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é
na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido. (AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016)

Portanto, não acolho o pedido de concessão de gratuidade justiça, tendo em vista não ser este o momento oportuno, e sim durante a execução da sentença penal condenatória.

Dada a fundamentação acima, nego provimento ao recurso.

É como voto.

4 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Desembargador Relator.